Tribunal: TJBA
Processo: 8073457-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073457-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: MARINALVA ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, em demanda na qual a parte autora alega ter recebido valor inferior ao devido ao efetuar saque de conta vinculada ao PASEP, imputando à instituição financeira falha na gestão dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4. A estrutura normativa do PASEP atribui à instituição financeira a administração das contas individualizadas, incluindo a responsabilidade pela operacionalização dos valores, atualização monetária e pagamento aos titulares, o que justifica sua inclusão no polo passivo em hipóteses de alegada má gestão.

5. No caso concreto, a parte autora sustenta que, ao realizar saque em 27/01/2025, recebeu valor significativamente inferior ao esperado (R$ 997,70), atribuindo tal diferença a irregularidades na condução de sua conta individual, o que evidencia, em análise inicial, a pertinência da manutenção da instituição financeira no polo passivo.

6. A competência da Justiça Federal não se configura, uma vez que a União não figura como parte necessária na lide, nem há demonstração de interesse jurídico direto, sendo a controvérsia limitada à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista regida predominantemente pelo direito privado.

7. Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com o arcabouço normativo aplicável, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.017 do Código de Processo Civil; art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil; art. 109, inciso I, da Constituição Federal; art. 205 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp 1.921.342/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073457-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
MARINALVA ALVES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora